Tribunal: TJSP
Processo: 2034446-58.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade das penas. Ao delito de ameaça, é cominada, em abstrato, a pena

Ementa:
Habeas Corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade das penas. Ao delito de ameaça, é cominada, em abstrato, a pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa, enquanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, é cominada, em abstrato, a pena de 3 meses a 2 anos de detenção, ou seja, como tais, desproporcionais com a manutenção da segregação provisória. A custódia cautelar se afigura desproporcional aos delitos imputados ao paciente, o qual é primário, ressaltando-se, ainda, que medidas protetivas anteriormente fixadas foram revogadas a pedido da própria vítima, revelando, assim, a incompatibilidade da manutenção da segregação provisória no caso concreto. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) comparecimento mensal do paciente em juízo; (ii) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e amigos, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de se aproximar da vítima, em distância inferior a 100 metros; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e (iv) monitoração eletrônica. Constrangimento ilegal configurado. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.